Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE BENS. JUÍZO PROLATOR DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ABSOLUTA. NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA SUCESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. ART. 612. CPC. INCIDÊNCIA.
1.Nos termos do art. 676, do CPC, "os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado".
2.Analisando a regra legal referida, constata-se que o legislador elegeu o juízo prolator da ordem de constrição do bem como o melhor capacitado para processar e julgar os embargos de terceiro contra ela opostos. Dessa forma, trata-se de hipótese de competência funcional e, portanto, absoluta.
3.Nesse sentido, o que se depreende é que a impugnação apresentada pelos Embargos tem o escopo de definir se a constrição sobre os bens do inventário é devida ou não. Para essa conclusão, por óbvio, é necessário estabelecer entendimento sobre a validade da cessão de direitos sucessórios a terceiro, sob procuração de um dos herdeiros.
4.No caso, a incolumidade da cessão de direito por apenas um dos herdeiros, por seu próprio cerne, deve se dar sob a égide das regras sucessórias, não se verificando a necessidade de dilação probatória.
5.Conflito admitido e julgado competente o Juízo Suscitado.